Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-49.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA AINDA NÃO HOMOLOGADO NA AÇÃO PRIMEVA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE EFEITOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. PRIMAZIA DO JUIZ NATURAL.
1. O artigo 337, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido” e que “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. No caso, são absolutamente idênticas as partes, a causa de pedir (invasão ocorrida em 21/02/2024) e a causa de pedir (reintegração de posse).
2. O pedido de desistência apenas produz efeitos após a homologação judicial (artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Desta forma, mesmo havendo pedido de desistência da ação primeva, está correta a sentença proferida nos presentes autos que reconheceu a litispendência, tendo em vista que ainda se encontrava pendente a homologação da intenção de desistência já manifestada naqueles autos.
3. Tratamento consentâneo com o princípio do juiz natural e da segurança jurídica garantias fundamentais estabelecidas, respectivamente no artigo 5o, LIII e XXXVI, da Constituição Federal.
4. Apelo conhecido e desprovido.